Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713626-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REGINA LUCIA ALENCAR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (demandada) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0704202-04.2019.8.07.0014, ajuizado por REGINA LÚCIA ALENCAR DA SILVA, na qual indeferiu pedido apresentado pela demandada, o fazendo nos seguintes termos (ID dos autos de origem): “Indefiro o pedido deduzido sob o ID: 103245841, uma vez que extrapola os limites do título executivo judicial constituído nos presentes autos. Lado outro, razão assiste à parte credora (ID: 104436971), à míngua de cumprimento pela executada relativamente às obrigações a que restou condenada. Nessa ordem de ideias, assino à devedora o derradeiro prazo de quinze (15) dias para atendimento da injunção contida na decisão de ID: 81589002 (item "2"), sob pena de cominação de astreintes. Intimem-se.” Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 121544213 dos autos de origem). O recorrente alega que, muito embora tenha sido obrigado a restabelecer a agravada no plano de saúde, isso não afasta a obrigação de a parte recorrida adimplir as prestações do plano de saúde. Aduz que a agravante estaria inadimplente quanto a parcela do mês de janeiro de 2021. Destaca a “obrigação mútua, onde a Agravante observa a obrigação de prestação de serviço específico de seguro saúde, recebendo, como contraprestação, obrigação pecuniária imposta à parte Agravada para manutenção dos serviços prestados, de maneira que mantendo- se inadimplidas uma das partes, resta configurada a lesão aos termos pactuados no negócio jurídico celebrado, sendo que, no caso em comento, notória a gravidade existente em caso de inadimplemento pela parte contrária...” Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, reformando-se a r. decisão a quo. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 34894977. Pág. 2. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada neste momento incipiente e de cognição sumária, constato que não restou minimamente demonstrada urgência que justifique a necessidade de deferimento liminar de efeito suspensivo. A injunção determina que a agravada seja restabelecida no plano de saúde, confira-se: “(...) Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO do réu. Quanto ao RECURSO ADESIVO da autora, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO para restabelecer a autora no plano de saúde, com a consequente liberação dos valores das mensalidades depositados em Juízo em favor da operadora. Considerando-se a total sucumbência do réu, majoro os honorários advocatícios, incluídos os recursais, em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo Civil.(...)” Logo, em tese, tal como observado pelo d. Juízo a quo, eventual discussão acerca do adimplemento ou não de parcela superveniente, em princípio, não integra o objeto da lide, portanto, matéria a ser objeto de ação autônoma. Ademais, a despeito de cumprir o comando do julgado, e caso ao final o agravante logre êxito no seu pleito, poderá perfeitamente buscar o ressarcimento a que fizer jus, inclusive com os respectivos consectários. Logo, não verifica perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, não se verificam demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator